Tribunal: TJES
Processo: 0015402-17.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015402-17.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MARIA ANITA FERREIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AFASTAMENTO DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Serra contra sentença proferida nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada por Maria Anita Ferreira da Rocha, que visava obter a internação compulsória de seu filho, Jefferson Ferreira Baptista, dependente químico. A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão do falecimento do paciente, e, com base no princípio da causalidade, condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O Município apelante sustenta ausência de citação válida e ausência de causalidade para afastar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo do Município de Serra supre a ausência de citação válida; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, em ação extinta sem resolução de mérito por fato superveniente (óbito do beneficiário).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comparecimento espontâneo supre a ausência ou a nulidade da citação, conforme art. 239, §1º, do CPC, sendo suficiente para considerar regularmente integrada a parte à relação processual.

4. A manifestação expressa do Município de Serra nos autos, por meio de procurador, demonstrando ciência do processo e do conflito de competência, configura comparecimento espontâneo e supre eventual vício de citação.

5. A alegação de nulidade apenas em sede recursal, após ciência inequívoca do processo, configura conduta vedada por se amoldar à chamada “nulidade de algibeira”, violando os princípios da boa-fé e lealdade processual (art. 5º do CPC).

6. O princípio da causalidade impõe ao ente público demandado a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, pois a ação judicial foi necessária diante da omissão estatal em garantir o direito fundamental à saúde.

7. A extinção do feito por fato superveniente (óbito) não afasta a responsabilidade dos réus, pois a propositura da demanda era justificada à época, e a resistência à pretensão existiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O comparecimento espontâneo supre a ausência ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

2. Configura comportamento processual contraditório e vedado o réu alegar nulidade de citação apenas em grau recursal após ter manifestado ciência inequívoca da ação.

3. É cabível a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade mesmo em ações extintas sem resolução de mérito por fato superveniente, quando demonstrada a resistência à pretensão inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 85, §10 e §11, e 239, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença (ID 14194855), integrada pela decisão em sede de embargos de declaração (ID 14194865), proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARIA ANITA FERREIRA DA ROCHA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento do terceiro requerido, o Sr. Jefferson Ferreira Baptista.

Na ocasião, com base no princípio da causalidade, o juízo
a quo
condenou os entes públicos demandados, de forma dividida, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Município de Serra interpôs o presente apelo (ID 14194857), pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a sua condenação ao pagamento da verba honorária. Em suas razões, sustenta, em síntese, que:
(i)
jamais fora regularmente citado para integrar a relação processual, não podendo, portanto, arcar com o ônus da sucumbência; e
(ii)
a improcedência do pedido era medida que se impunha, caso o feito não tivesse sido extinto, de modo que não deu causa à demanda.

Devidamente intimada, a parte apelada, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, apresentou contrarrazões (ID 14194869), rechaçando os argumentos do recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença vergastada.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 14482948), manifestou-se pela não intervenção no mérito do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença (ID 14194855), integrada pela decisão em sede de embargos de declaração (ID 14194865), proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARIA ANITA FERREIRA DA ROCHA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento do terceiro requerido, o Sr. Jefferson Ferreira Baptista.

Na ocasião, com base no princípio da causalidade, o juízo
a quo
condenou os entes públicos demandados, de forma dividida, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Município de Serra interpôs o presente apelo (ID 14194857), pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a sua condenação ao pagamento da verba honorária. Em suas razões, sustenta, em síntese, que:
(i)
jamais fora regularmente citado para integrar a relação processual, não podendo, portanto, arcar com o ônus da sucumbência; e
(ii)
a improcedência do pedido era medida que se impunha, caso o feito não tivesse sido extinto, de modo que não deu causa à demanda.

Devidamente intimada, a parte apelada, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, apresentou contrarrazões (ID 14194869), rechaçando os argumentos do recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença vergastada.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 14482948), manifestou-se pela não intervenção no mérito do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Trata-se, na origem, de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada em 15/07/2019 por
MARIA ANITA FERREIRA DA ROCHA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE SERRA
e de seu filho,
JEFFERSON FERREIRA BAPTISTA
. A autora pleiteava, inclusive em sede de tutela de urgência, a internação compulsória de seu filho para tratamento de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de cocaína, álcool e outras substâncias.

Alegou que o filho, dependente químico desde os 12 anos, apresentava comportamento agressivo, alucinações, colocava a si e a terceiros em risco, e que as diversas tentativas de tratamento ambulatorial e internações anteriores restaram infrutíferas. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo da Vara de Órfãos e Sucessões.

O feito teve tramitação complexa, com declínios de competência entre a Vara de Órfãos e Sucessões, a Vara da Fazenda Pública Estadual e o Juizado Especial da Fazenda Pública, culminando na instauração de um Conflito de Competência (nº 0019463-94.2021.8.08.0000). A controvérsia foi dirimida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, que, com base na tese firmada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, assentou a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar a causa.

No curso do processo, em fevereiro de 2021, sobreveio o falecimento do paciente, Jefferson Ferreira Baptista, conforme certidão de óbito anexada aos autos. Diante deste fato, o juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto e pela intransmissibilidade do direito. Contudo, com base no princípio da causalidade, condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, decisão que deu origem ao presente recurso de apelação.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece provimento
. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir a higidez da condenação do Município de Serra ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em ação extinta sem resolução de mérito, ante o falecimento do paciente que seria beneficiado com o tratamento de saúde pleiteado.

O cerne da insurgência municipal reside na alegação de que não integrou a relação processual por ausência de citação válida. Contudo, tal argumento esbarra em dois óbices intransponíveis:
(i)
a ocorrência do comparecimento espontâneo e
(ii)
a vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado na "nulidade de algibeira".

Conforme se extrai dos autos, em 08/11/2022, o Município de Serra, por meio de seu procurador, manifestou-se expressamente no processo (ID 19235112 da origem), tomando ciência da digitalização dos autos e do julgamento do conflito de competência. Em que pese a finalidade principal da petição não tenha sido a apresentação de defesa,
o ato inequivocamente demonstra que o ente municipal teve acesso integral ao caderno processual e tomou conhecimento da lide que lhe era dirigida
.

Nesse diapasão, dispõe o art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

A manifestação do procurador municipal, portanto, supriu qualquer eventual vício citatório, considerando-se o Município, a partir daquele momento, parte integrante e ciente da relação processual.

Ademais, causa estranheza que o apelante, mesmo ciente do processo desde 2022, tenha optado por permanecer inerte, deixando para arguir a suposta nulidade apenas em sede de apelação, após a prolação de sentença que lhe foi desfavorável no capítulo dos honorários. Tal conduta se amolda perfeitamente àquilo que a doutrina e a jurisprudência denominam "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", prática vedada pelo ordenamento jurídico por flagrante violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual (art. 5º do CPC).

Não é lícito à parte guardar um suposto vício processual como uma "carta na manga", para utilizá-lo apenas quando lhe for conveniente. A alegação de nulidade deve ser feita na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão e de configuração de comportamento processual contraditório e desleal.

Superada a questão processual, passo à análise da causalidade.

O princípio da causalidade, consagrado no §10 do art. 85 do CPC, estabelece que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas processuais deve ser atribuída àquele que deu causa à propositura da demanda. No caso dos autos, a ação foi ajuizada em razão da necessidade de se obter tratamento de saúde urgente para o filho da autora, direito este constitucionalmente garantido e de responsabilidade solidária de todos os entes federativos.

A necessidade de buscar a via judicial para compelir o Poder Público a cumprir com seu dever fundamental evidencia, por si só, a pretensão resistida e, consequentemente, a causalidade dos entes demandados. O trágico desfecho, com o falecimento do paciente, não tem o condão de afastar a responsabilidade de quem motivou a instauração da lide.
A demanda era, à época de sua propositura, necessária e útil, e só foi extinta por evento superveniente que não se confunde com a ausência de responsabilidade inicial dos réus.

Portanto, correta a sentença ao aplicar o princípio da causalidade e condenar os entes públicos, inclusive o Município de Serra, ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE provimento
, mantendo na íntegra a r. sentença vergastada, em todos os seus termos.

De acordo com o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar